Tribunal: TCU
Processo: 024.966/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Admissão emitido pelo Banco do Brasil S/A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de admissão emitido pelo Banco do Brasil S/A em prol de Leonardo Araújo Neves; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, e 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato de admissão em favor de Leonardo Araújo Neves (à Peça 3 sob o n.o 16354/2017), negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância, por analogia, com as Súmulas nos 106 e 249 do TCU, deixando, ainda, de determinar a subsequente cessação do pagamento dos correspondentes salários em respeito à decisão judicial prolatada, com o eventual trânsito em julgado, no âmbito da Reclamação Trabalhista 0000124-08- 2016-5-10-0005; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Banco do Brasil S/A dê ciência da presente deliberação do TCU ao interessado apontado pelo item 9.1 deste Acórdão; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Banco do Brasil S/A, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo; ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento sobre o item 9.3 deste Acórdão.